Tribunal: TJMT
Processo: 0005086-96.2019.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005086-96.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), SILSO DIAS DA SILVA - CPF: 077.659.401-04 (AGRAVADO), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), SILSO DIAS DA SILVA - CPF: 077.659.401-04 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SÓCIO QUE NÃO CONSTA DA CDA – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO REDIRECIONANDO DA EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DECISÃO – MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Não constando da CDA o nome do sócio e, inexistindo comprovação de que a execução fora redirecionada ou que ele agiu com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, deve-se reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do executivo fiscal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão que proveu, monocraticamente, o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Recorrido, para reconhecer a sua ilegitimidade passiva e, consequentemente, julgar extinta a Execução Fiscal, sem resolução do mérito, com relação a ele (id. 139856672, págs. 01/04).

A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que os sócios fazem parte da Execução Fiscal desde a sua distribuição e que a obrigação tributária de pagar o débito pode ser efetuada pelo contribuinte direto, ou pelo responsável, recaindo sobre ele o dever por transferência ou por substituição da pessoa que deveria ser o sujeito passivo.

Aduz que o Recorrido fez parte do quadro societário até o ano de 2000 e, por isso, é responsável pelas obrigações advindas em período anterior a sua retirada e dos débitos por um período de 02 (dois) anos contados da averbação contratual.

Afirma que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios mostra-se indevida, porque o Recorrido deu causa a propositura da ação.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso (id. 14869981, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão que proveu, monocraticamente, o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Recorrido, para reconhecer a sua ilegitimidade passiva e, consequentemente, julgar extinta a Execução Fiscal, sem resolução do mérito, com relação a ele
.

A decisão impugnada foi assim redigida:

(...).

Como explicitado na síntese, trata-se
de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Silso Dias da Silva e pelo Município de Rondonópolis, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Rondonópolis-MT, que julgou, parcialmente, procedentes os pedidos, formulados nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, propostos pelo primeiro Recorrente, para declarar a sua responsabilidade pelos débitos tributários, relativos ao período de junho de 2000 a junho de 2002.

Denota-se dos autos que Silso Dias da Silva opôs o Recurso de Embargos à Execução Fiscal, em face do Município de Rondonópolis, defendendo a sua ilegitimidade passiva, no feito executivo, bem assim a impenhorabilidade do veículo Ford Fiesta, placa NJR 1424.

O Juízo singular, ao apreciar os pedidos, julgou-os, parcialmente, procedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Com essas considerações, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos à execução ajuizados por SILSO DIAS DA SILVA, em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, para declarar sua responsabilidade pelos débitos tributários somente em relação ao período de JUNHO/2002 a NOVEMBRO/2003.

Tendo em vista o princípio da causalidade, condeno o embargado ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o excesso de cobrança, consoante dispõe o artigo 85, §3º, I, do Código de Processo Civil.

O Município de Rondonópolis comparecer aos autos, informando a existência de erro material, já que o Requerido saiu do quadro societário da empresa em 15/06/2000, mas constou da sentença que ele respondia pelos débitos do período de junho de 2002 a novembro de 2003.

O Magistrado singular acolheu o pedido, consignando que a parte dispositiva da sentença passaria a ter a seguinte redação:

Com essas considerações, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos à execução ajuizados por SILSO DIAS DA SILVA, em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, para declarar sua responsabilidade pelos débitos tributários somente em relação ao período de JUNHO/2000 a JUNHO/2002.

Inconformados, Silso Dias da Silva e o Município de Rondonópolis interpuseram os Recursos de Apelação Cível.

Do Apelo de Silso Dias da Silva

O Recorrente levanta a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de seu nome não consta das CDAs que instruem o processo executivo, bem assim porque não se mostra cabível o redirecionamento da execução.

Da análise dos autos da Execução Fiscal n. 0006551-68.2004.8.11.0003, verifico que constou do seu polo passivo, a empresa J S Instaladora Elétrica Ltda. e seus representantes, Silso Dias da Silva e Jussara de Souza Nogueira (id. 34915185, pág. 01– feito executivo).

O Executivo Fiscal foi instruído com as Certidões de Dívida Ativa ns. 26927/2004, 27915/2004, 29050/2004, 30318/2004 e 31696/2001 (id. 34915185, págs. 03/14 – feito executivo).

Ocorre que as mencionadas CDAs não foram gestadas com o nome da pessoa física – Silso Dias da Silva –, mas apenas da pessoa jurídica J S Instaladora Elétrica Ltda.

Com efeito, se o nome do sócio Silso Dias da Silva não consta das CDAs e não há, nos autos, decisão de redirecionamento da Execução Fiscal para o Recorrente, é certo que ele é parte ilegítima para figurar no polo passivo do processo executivo.

Anoto que é de conhecimento de todos que a pessoa jurídica tem personalidade distinta da dos seus sócios e estes respondem por débitos tributários daquela somente em casos excepcionais e previstos em lei.

Frise-se que não desconheço a possibilidade de a Execução Fiscal ser redirecionada contra o sócio da pessoa jurídica, contudo, no caso em tela, não houve o redirecionamento e, muito menos, houve comprovação de que o sócio (Apelante) agiu com excessos de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, nos termos do art. 135, do CTN.

Nessa quadra, em vista de o nome do Apelante Silso Dias da Silva não constar das CDAs, deve-se reconhecer a sua ilegitimidade passiva e, consequentemente, exclui-lo da relação jurídica primária da Execução Fiscal.

Por tais considerações, o Apelo, interposto por Silso Dias da Silva, deve ser provido, ficando prejudicada a análise da Apelação, manejada pelo Município de Rondonópolis.

Forte nessas razões,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva do Apelante Silso Dias da Silva e, consequentemente, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com relação a ele. M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono do Apelante, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC. (Sic).

Da análise dos argumentos esposados pelo Recorrente, entendo que o Recurso não comporta provimento, uma vez que o nome do Recorrido não consta da CDA que instruiu o Executivo Fiscal e o Município Agravante não comprovou que ele agiu com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto.

Também não há, no caderno processual, nenhum documento que demonstre ter havido o redirecionamento da Execução à pessoa do sócio.

Ademais, o fato de constar o nome do Agravado na petição inicial da Execução Fiscal não afasta a sua ilegitimidade passiva, porque seu nome não foi incluído na CDA.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COFINS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO-CORRESPONSÁVEL CUJO NOME NÃO CONSTA NA CDA ORIGINÁRIA
. REQUISITOS DO ART. 135/III DO CTN. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA À CDA PARA ALTERAR PÓLO PASSIVO. NÃO COMPROVADA EXCESSIVIDADE DA MULTA E DOS ENCARGOS. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE.

1. Apelação dos embargantes. O Espólio de Antônio Célio Chaves não possui legitimidade passiva na execução fiscal ajuizada originariamente somente contra a empresa. O nome do sócio-gerente não constou na CDA originária e não ficou comprovada a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nem a dissolução irregular da empresa.

2. (...).

6. Apelação dos executados parcialmente provida. Apelação da União/exequente e remessa de ofício providas. (TRF1, Apelação/Reexame Necessário n. 20083812000048-0, Relator Desembargador Federal Novély Vilanova da Silva Reis, julgado em 04/11/2015). (Destaquei).

No que tange aos honorários advocatícios, assinalo que, diferentemente do sustentado pelo Agravante, não foi o Recorrido que deu causa à propositura da Execução Fiscal, já que sequer seu nome consta da CDA.

Dessa forma, em vista do princípio da causalidade são devidos os honorários advocatícios em favor do patrono da parte Recorrida.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis
, mantendo
inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2023